Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-55.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010964-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[R. K. B. D. S. C. - CPF: 718.684.441-39 (APELADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), DAGLISON CLAYTON CAMARA DE SOUZA - CPF: 017.783.271-17 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAGLISON CLAYTON CAMARA DE SOUZA - CPF: 017.783.271-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por dano
material e
moral. Transporte aéreo de passageiro.
Voo doméstico.
Impedimento de embar
q
ue de menor de idade por ausência de apresentação de documento de identificação civil
idôneo
.
Conduta lícita e regular. Mídia digital (foto) da certidão de nascimento que não atende à exigência
normativa
de apresentação de documento
de
identificação civil
em via original ou de cópia autenticada.
C
ancelamento automático da passagem de volta.
P
rática comercial abusiva.
Falha na prestação do serviço. R
esponsabilidade
civil
da companhia aérea pelos danos materiais e morais.
Readequação do v
alor indenizatório
.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
A
pelação interposto
pela

cia
aérea
/ré

contra sentença que julgou
o pedido
procedente
para
, diante do

reconhec
imento

d
a falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão do
injusto
impedimento d
o

embarque
do autor
no voo de ida e
o
posterior
cancelamento
unilateral
d
a passagem do voo de volta,

conden
á-la

ao
pagamento de
indenização
a título de indenização por danos
materiais e
morais.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal passa pela verificação da caracterização de falha na prestação do serviço de transporte aéreo em decorrência da negativa de
embarque
de passageiro menor de idade, acompanhado do genitor, em razão da não aceitação d
e
documento
digital
de identificação civil e do automático cancelamento do próximo
trecho do voo pelo motivo “no show”, isto é, a ausência de
embarque
no voo do trecho anterior.

III. Razões de decidir

3.
A foto digital da certidão de nascimento da criança não atende à exigência normativa de apresentação, no momento do embarque, da via original ou cópia autenticada do
documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro
, sendo que justa e lícita a negativa de embarque no voo do passageiro que descumprir essa medida.

4
.
Nos termos da
jurisprudência do STJ
,
“é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados
”
(STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 14/11/2017,
DJe
de 1/2/2018)
, sendo que,
“por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1447599/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/06/2019,
DJe
27/06/2019).

5
. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

contra a
r. s
entença proferida pel
o
M
M.
Ju
iz
de Direito da
7ª
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
ação
Indeniza
tória

(Proc
.
nº

1010964-55.2025.8.11.0041
)
, ajuizada
em desfavor da apelante por
RÉGILIS KAUÃ BATISTA DE SOUZA

CÂMARA
,
representado por seu genitor
DAGLISON CLAYTON CAMARA DE SOUZA
,
julgou o pedido p
rocedente para condenar a cia área/ré
Gol
ao pagamento de
R$
21.554,96
a título de indenização por dano material e de
R$
15.000,00 a título de indenização por dano moral (cf. Id. nº
324646389
).

A apelante
Gol defende a legalidade e regularidade da conduta adotada por sua equipe de exigir, no momento do
embarque
, o documento original, em formato físico,
e não digital,
de identificação do autor/apelado, menor de idade, ou a
respectiva
cópia autenticada
,
conforme
procedimento imposto às c
ompanhias aéreas pela autoridade aeroportuária
.

Sustenta que, conforme estabelecido no contrato de transporte aéreo firmado entre as partes e
informaç
ões fornecidas aos passageiros no seu site, o
não comparecimento
do passageiro para
embarque
no voo contratado acarreta automático cancelamento dos
trechos subsequentes
, de modo que também não há falar em descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço nesse ponto.

Diz
que, como inexistiu a prática de ato ilícito ou de prestação de serviço defeituoso,
é indevida a
condenação indenizatória por dano moral,
e que,
de todo modo, o episódio em questão não
revela hipótese
dano moral
indenizável, na medida em que não demostrado
nenhum
abalo psicológico ou
sofrimento moral significativo
em razão da suposta falha na prestação do serviço.

Impugna, no mais, o valor fixado a título de indenização por danos morais, pois, segundo aduz, é manifesto o excesso e desproporcionalidade da quantia arbitrada, que não observou as particularidades do caso concreto e nem considerou a necessária ponderação sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pede,
então
, o
provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, s
eja
reduzido o valor
da indenização por dano moral
(cf. Id. nº
324646394
).

O apelado oferta

contrarrazões
junto ao Id. nº
324646397
,
pugnando pelo desprovimento do
recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
341667852
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito
da lide
envolve discussão quanto à caracterização de falha na prestação do serviço de transporte
aéreo
em decorrência da negativa de
embarque
do autor/apelado, menor de idade acompanhado do genitor, em razão da não aceitação d
o documento
de
i
dentidade
pessoal, em formato
digital
, apresentado quando do ingresso na aeronave, e, ainda,
do automático cancelamento do próximo trecho do voo pelo motivo “no show”, isto é,
em função da
ausência de
embarque
no voo do trecho anterior.

A r. sentença apelada deu
a seguinte solução ao litígio:

“
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL proposta por R. K. B. D. S. C. representado por DAGLISON CLAYTON CAMARA DE SOUZA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Narra o Autor que seu genitor adquiriu passagens aéreas para si e sua família, incluindo o menor, para uma viagem de férias com trechos de ida e volta.

Afirma que o voo de ida estava programado para 04 de dezembro de 2024, partindo de Cuiabá (CGB), com escala em Brasília (BSB)
,
e
destino final
em Belém (BEL). O voo de volta estava previsto para 12 de dezembro de 2024, saindo de Belém (BEL), com escala em Brasília (BSB)
,
e
destino final
em Cuiabá (CGB), ambos com o código de reserva CSQEHP.

Aduz que, no dia 04 de dezembro de 2024, ao comparecerem ao Aeroporto de Cuiabá para o embarque, o pai do autor apresentou o documento de identificação do menor em formato digital, tendo o embarque sido negado pelos funcionários da Requerida.

Relata que
,
diante da recusa, o genitor foi compelido a retornar à sua residência para buscar o documento físico, mas, ao retornar ao aeroporto, o avião já havia partido. Para minimizar o prejuízo, a madrasta do Requerente, Sra. Luciana Rodrigues, embarcou no voo previsto, enquanto o pai e o filho tiveram que adquirir
novas passagens de ida, acarretando gastos adicionais no valor de R$ 6.360,96 (seis mil trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos).

Alega que
,
na data do retorno, ao tentar realizar o check-in, o pai do autor foi surpreendido com a informação de que tanto sua passagem quanto a do filho haviam sido canceladas pela Requerida, sob a alegação de
‘
no show
’
no trecho de ida. Tal conduta, segundo o Requerente, causou transtornos imensuráveis e novos gastos com a aquisição de passagens de retorno, no valor de R$ 4.416,52 (quatro mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos).

Por fim, requer a procedência dos pedidos, para condenar a Ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como, ao pagamento a título de danos materiais na quantia de R$ 21.554,96 (Vinte e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

(...)

A controvérsia central reside na legalidade da recusa de embarque do menor Requerente sob a alegação de que o documento de identificação digital não seria aceito.

A Requerida, em sua contestação, invocou o art. 27, § 2º, da Resolução ANAC nº 400/2016 para justificar sua conduta.

Contudo, como bem apontado pelo Requerente em sua impugnação, a citação da Requerida é equivocada, uma vez que o referido dispositivo trata da assistência material a Passageiros com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) em casos de atrasos ou cancelamentos, e não da documentação exigida para embarque.

Os dispositivos pertinentes da Resolução ANAC nº 400/2016 são, de fato, os artigos 16 e 18.

O art. 16 estabelece que
‘
O passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro
’
.

O § 1º do mesmo artigo complementa que, para voos domésticos,
‘
deverá ser aceita a via original ou cópia autenticada do documento de identificação civil
’
.

Para menores de 12 (doze) anos, o § 3º permite a
apresentação da certidão de nascimento. O art. 18, por sua vez, reitera que o passageiro deve
‘
apresentar-se para embarque munido de documento de identificação civil
’
.

A questão crucial é se o documento de identificação digital, autenticado pelo portal Gov.br e regulamentado pela Lei Federal n. 7.116/83 (que dispõe sobre a expedição da Carteira de Identidade), pode ser considerado
‘
documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro
’
e se sua apresentação em formato digital atende ao requisito de
‘
via original ou cópia autenticada
’
.

O ordenamento jurídico brasileiro tem avançado no reconhecimento da validade e da fé pública de documentos digitais oficiais.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital, por exemplo, possui a mesma validade jurídica da sua versão física, sendo emitida por órgãos oficiais e dotada de mecanismos de segurança e autenticidade que garantem sua fidedignidade.

A recusa de um documento de identificação que, embora em formato digital, é oficial, válido e dotado de fé pública, sem que haja expressa proibição legal ou regulamentar para sua aceitação em voos domésticos, configura uma falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea.

(...)

Ao negar o embarque do menor com base na apresentação de um documento digital oficial, a Requerida impôs uma exigência manifestamente excessiva e desproporcional ao consumidor, em clara violação ao art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

A conduta da empresa aérea, ao não reconhecer a validade de um documento de identificação emitido e autenticado pelo Estado, gerou um impedimento indevido ao direito de ir e vir do Requerente e de seu genitor, frustrando o início de sua viagem de férias.

A Requerida defendeu
, ainda,
a legalidade do cancelamento das passagens de volta em razão do
‘
no show
’
no trecho de ida, alegando que o passageiro estava ciente das regras e que a tarifa promocional condicionava o uso de ambos os trechos.

Contudo, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado de forma contundente contra essa prática.

O entendimento consolidado é que o cancelamento unilateral e automático do trecho de volta da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente (trecho de ida), configura prática abusiva.

Tal conduta afronta direitos básicos do consumidor, como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

Ainda que a passagem tenha sido adquirida em tarifa promocional, o consumidor pagou por ambos os trechos. Impedir a fruição de um serviço já contratado e pago, sob a alegação de "no show" no trecho anterior, especialmente quando o
‘
no show
’
foi causado por uma falha da própria companhia aérea (recusa indevida de embarque), configura um enriquecimento sem causa da empresa e uma penalidade desproporcional ao consumidor.

A empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral.

Ademais, a ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput).

A cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado, sem a devida e clara informação, reveste-se de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC.

No caso em apreço, a situação é ainda mais grave, pois o
‘
no show
’
no trecho de ida não decorreu de mera liberalidade do consumidor, mas sim da recusa indevida de embarque pela própria Requerida.

Assim, a aplicação da penalidade de cancelamento do trecho de volta, em decorrência de uma falha anterior da própria empresa, é duplamente abusiva e ilegal.

Os danos materiais restaram devidamente configurados pelos valores que o Requerente e seu genitor foram obrigados a desembolsar para a aquisição de novas passagens aéreas, tanto para o trecho de ida quanto para o de volta, em decorrência direta das falhas na prestação do serviço pela Requerida.

(...)

A Requerida argumentou que não houve sofrimento moral significativo e que o dano moral não seria presumido, citando o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e precedentes do STJ que afastam a presunção de dano moral em casos de "mero atraso ou cancelamento de voo". Contudo, a situação vivenciada pelo Requerente e sua família transcende o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

A recusa de embarque de um menor de idade, em uma viagem de férias familiar, sob o pretexto de um documento digital oficial não ser válido, seguida pela necessidade de o pai retornar à residência para buscar o documento físico, resultando na perda do voo, e, posteriormente, o cancelamento das passagens de volta
por
"no show" (causado pela própria falha da empresa), configura uma série de eventos que geraram angústia, frustração, desamparo e constrangimento.

A expectativa de uma viagem de férias, momento de lazer e descanso, foi completamente frustrada por condutas abusivas e ilegais da companhia aérea.

O dano moral, neste contexto, é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria violação do direito do consumidor e da falha grave na prestação do serviço, sendo presumido o abalo psicológico e a ofensa aos direitos da personalidade.

A tese da Requerida, que busca afastar a presunção do dano moral com base no art. 251-A do CBA e em julgados que tratam de
‘
mero atraso
’
, não se aplica à complexidade e gravidade dos fatos aqui analisados.

O caso em tela não se resume a um simples atraso, mas a uma sucessão de falhas que impediram a fruição do serviço contratado e causaram transtornos significativos.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora R. K. B. D. S. C. representado por DAGLISON CLAYTON CAMARA DE SOUZA
para CONDENAR a Requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A., ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido da taxa SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento a
título
de danos materiais no importe de R$ 21.554,96 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), acrescido da taxa Selic a partir do desembolso.
”

Aqui, nas razões recursais, a ré/apelante Gol insiste na tese de imprestabilidade d
o

documento de identificação civil
apresentado no momento do
embarque

para atender
a
s
“exigências impostas pela
autoridade aeroportuária
”
.

É certo que,
conforme pontuou a sentença,
de acordo com
Lei
nº
7.116/83
,
com
regulamentação dada pelo Decreto nº 10.977/2022, a
C
arteira de
I
dentidade em formato digital
consiste em “
documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro
”.

Sucede que, no caso, ao revisar a documentação que instrui os autos,
não é possível localizar
prova de que
o autor/apelado possui uma Carteira de
Identidade em formato digital
, nos moldes prescritos no art. 5º, parágrafo único, do
Decreto nº 10.977/2022
, muito menos de que esse foi o documento apresentado na hora do
embarque
do voo; na realidade, tudo leva a crer que o “documento digital” utilizado por seu pai naquela ocasião foi
a mera
foto d
e sua
certidão de nascimento, a qual veio aos autos no Id. nº
324646358
, o que definitivamente não perfaz
a
“via original” e nem
corresponde a
“
cópia autenticada
”
do documento de identificação civil
, o que também descarta qualquer valor do “Comprovante de Inscrição CPF”,
eis que
, conforme expressa ressalva contida n
o
documento, o seu uso é “válido somente com comprovante de identificação” (cf. Id. nº
324646358
– pág. 2), este que, por óbvio, deve ser
entendido como
documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro
.

Tem-se, pois, como justa e legitima a conduta da Cia área de negar o embarque do
autor/apelado
no voo
à falta de
apresentação de
documento de identificação civil
idôneo, de acordo com o disciplinado no
art.
18
, parágrafo único, d
a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Por outro lado, ainda que a ausência de embarque no voo de ida tenha se dado por culpa exclusiva do passageiro,
o cancelamento unilateral da
reserva/
passagem do voo de volta
configurou ilícito contratual, consoante iterativa
e uniforme

orientação
da jurisprudência do STJ
de que
“é
abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso,
no momento em que
o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta
”
(
STJ -
Quarta Turma

-
REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 14/11/2017,
DJe
de 1/2/2018)
.

No mesmo sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta,
em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.447.599/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/6/2019,
DJe
de 27/6/2019)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO DE PASSAGEIRO. PERDA DO VOO DE IDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA PASSAGEM DE VOLTA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2."A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não Comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual" (
Resp
n. 1.669.780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
DJe
17/9/2018).

3. A fixação do dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar o indesejado enriquecimento do autor da indenizatória sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Caso em que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra apta e suficiente a cumprir o dúplice caráter repressivo/reparatório da medida. 4. Em razão
da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.336.618/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019,
DJe
de 2/5/2019)

Logo, em
face da
falha na prestação de serviço
de transporte aéreo
nesse particular,

é devia a
manutenção da
condenação da
ré/apelante Gol
ao pagamento de
indeniza
ção por danos materia
is
, em valor correspondente ao
gasto com a
aquisição da
nova
passagem de volta
para o autor/apelado,
não se aplicando à espécie o disposto no art. 42,
parágrafo único
, do CDC, uma vez que a
hipótese
dos autos
não
envolve
cobrança indevida em decorrência de um mesmo
contrato de transporte
, mas sim de ressarcimento pelo prejuízo financeiro experimentado, consistente na necessidade da celebração de um 2º contrato de transporte, em razão do descumprimento do 1º contrato,
e
de indenização por danos morais,
na medida em que é igualmente pacífico o entendimento
do STJ
de que, “p
or ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no
AREsp
1447599/RJ, Rel. Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
,
julgado em
24/06/2019
,
DJe
27/06/2019).

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1.
"Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor." (
AgInt
no
AREsp
1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
de 4/6/2021)

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO IDA E VOLTA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, XI, XV, E § 1º, I, II E III, E 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DAS NOVAS PASSAGENS (DANOS MATERIAIS). FATOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...).
4. A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual.

4.1. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do
"trecho de ida" (CDC, art. 39, I).

4.2. Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor.

5. Tal o quadro delineado, é de rigor a procedência, em parte, dos pedidos formulados na ação indenizatória a fim de condenar a recorrida ao ressarcimento dos valores gastos com a aquisição da segunda passagem de volta (danos materiais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.699.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 17/9/2018)

Sobre o
arbitramento do valor
da indenização por dano moral
, re
lembro
que a definição do
quantum

deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas c
ausadoras de danos assemelhados, e, no caso,
considerando que o ato ilícito que gerou o dano moral se refere unicamente ao cancelamento unilateral da passagem do voo de volta, excluindo-se a negativa de embarque no voo de ida, e que a mesma questão já foi objeto de deliberação judicial no julgamento da demanda movida pela pai e representante legal do menor contra a ré Gol (Proc. nº
1002222-64.2025.8.11.0001
), enfim, s
opesando todos
os dados informativos disponíveis nos autos,
tenho
que
a indenização deve ser fixada em
R$ 5
.000,00
, quantia que se revela

just
a
e razoável, servindo
ao dúplice caráter
da finalidade da indenização por dano moral,
além de
est
ar
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento a
o recurso
, a fim de readequar
os termos da
condenação impos
ta na sentença para assentar que o valor da
indenização por danos materiais
deve
corresponder ao
desembolsado para a
aquisição da nova passagem de volta
em nome do
autor/apelado, e
reduzir o valor da
indenização por danos morais
para
R$ 5
.000,00
(cinco mil reais). Diante da alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus de sucumbência na proporção de 70% à ré e 30% ao autor, inclusive honorários advocatícios, os quais mantenho em 20% sobre o valor da condenação.

Custas
recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026